Tribunal: STF
Processo: RE 864505
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil. Tarifas bancárias. Cobrança. Indenização. Valor. Discussão. Ausência de repercussão geral dos temas. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 675.505/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de cobrança de taxas e tarifas bancárias administrativas, acessórias aos contratos bancários, à luz do Código de Defesa do Consumidor, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. O Supremo Tribunal Federal, analisando o ARE nº 743.771/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, uma vez que esse discussão não alcança status constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.